Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800779-61.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA DE JESUS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANTIDO O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discuss
ã
o gira em torno apenas em rela
çã
o a indeniza
çã
o por danos morais e majora
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

A instru
çã
o processual n
ã
o permite concluir pela regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico firmado (aus
ê
ncia de contrato) e, por consequ
ê
ncia, o ju
í
zo entendeu pela inexist
ê
ncia da rela
çã
o entre as partes.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

N
ã
o tendo sido evidenciada a regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contrata
çã
o ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, n
ã
o h
á
o que modificar no cap
í
tulo da senten
ç
a que declarou sua inexist
ê
ncia, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em raz
ã
o de sua responsabilidade objetiva.

4.

Indeniza
çã
o arbitrada no valor de R$5.000,00 atendem os par
â
metros da razoabilidade e proporcionalidade,

5.

N
ã
o h
á
motivo para majorar a verba honor
á
ria tendo em vista que fixada dentro dos limites tra
ç
ados pelo art. 85 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido, sendo parcialmente provido para condenar o banco a arcar com indeniza
çã
o por danos morais fixada em R$5.000,00,
à
unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por MARIA MADALENA DE JESUS REIS em face de sentença PROFERIDA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº 0800779-61.2019.814.0301), que move em face do BANCO PAN S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$4.626,96 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), conforme pedido formulado na petição inicial. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido, diante da sucumbência recíproca, a forma do art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a ocorrência dos danos morais, buscando arbitramento da indenização em 40 salários mínimos. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Reconhecida pelo juízo singular a inexistência da contratação questionada, o presente apelo busca condenação da instituição financeira em danos morais.

N
ão tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025